Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-81.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011608-81.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIVA SALETE SOUZA DIAS KLESZTA - CPF: 702.620.390-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NEIVA SALETE SOUZA DIAS KLESZTA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
que julgar procedente, com resolução do mérito, de maneira a homologar a prova produzida. Condenou a parte autora a pagar as custas processuais e despesas, sem honorários, pela inexistência de litigiosidade.

A apelante, através da Defensoria Pública, defende a existência de resistência ao pedido; que houve tentativa de exibição dos documentos na via administrativa, com abertura de procedimento junto ao órgão de proteção ao crédito, contudo, sem resposta.

Aduz que a parte adversa apresentou contestação e impugnou a inicial, embora tenha apresentado o documento.

Nesses termos, pugna pela reforma da sentença para o fim de arbitrar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; alternativamente que seja aplicado o artigo 90 §4o., do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pelo reconhecimento da procedência do pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
NEIVA SALETE SOUZA DIAS KLESZTA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
que julgar procedente, com resolução do mérito, de maneira a homologar a prova produzida. Condenou a parte autora a pagar as custas processuais e despesas, sem honorários, pela inexistência de litigiosidade.

Sem delongas, trata-se entendimento jurisprudencial de que a exibição do documento junto com a contestação não é causa para reconhecimento da pretensão resistida. Isso porque a resistência é na exibição dos documentos na via judicial, o que não se verificou no caso.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados.

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu inexistir a alegada pretensão resistida, seja porque, conforme acórdão recorrido, não houve pedido válido na esfera administrativa, seja porque a parte ré apresentou os documentos pleiteados junto com a contestação.

3. Agravo regimental improvido.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, apresentada prontamente pela parte ré a documentação pleiteada e não comprovada a recusa anterior, descabe a condenação desta nos ônus sucumbenciais, pela aplicação do princípio da causalidade.

2.- A controvérsia foi dirimida no Colegiado de origem à luz do conjunto fático-probatório da causa, cujo reexame não se mostra consentâneo com a natureza excepcional da via eleita, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 453.025/MS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 17/3/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024